Tribunal: TJSP
Processo: 2136401-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Cabimento parcial. Excesso de execução verificado. Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença sem pagamento do valor da condenação. Ainda que tenha havido excesso de execução, para afastar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Cabimento parcial. Excesso de execução verificado. Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença sem pagamento do valor da condenação. Ainda que tenha havido excesso de execução, para afastar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil deveria o executado ter efetuado o pagamento do valor incontroverso dentro do prazo de quinze dias. Pagamento espontâneo não caracterizado. Incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Agravo parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136401-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CAMPOS DO CONDE PAULINIA, é agravado FÁBIO TADASHI
MURASSAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136401-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27.327
2
Agravo de
Instrumento n°: 2136401-74.2020.8.26.0000
Agravante:
Associação Campos do Conde Paulinia
Agravados:
Fábio Tadashi Murassaki
Comarca:
Paulínia - 1a Vara
1a Instância:
0004577-37.2019.8.26.0428
Juiz:
Carlos Eduardo Mendes
Voto no:
27.327
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de cobrança.
Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença. Inconformismo. Cabimento parcial. Excesso de
execução verificado. Apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença sem pagamento do valor da
condenação. Ainda que tenha havido excesso de execução,
para afastar a incidência das penalidades previstas no art.
523, §1o, do Código de Processo Civil deveria o executado
ter efetuado o pagamento do valor incontroverso dentro do
prazo de quinze dias. Pagamento espontâneo não
caracterizado. Incidência da multa e dos honorários
advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de
Processo Civil. Agravo parcialmente provido
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 138 dos autos de origem, complementada em embargos de declaração
às fls. 156 dos autos de origem, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, em ação de cobrança.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/8.
Recurso processado sem o efeito suspensivo (fls.
13/14) e respondido (fls. 17/23).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Ao contrário do alegado pela agravante, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136401-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27.327
3
excesso de execução nos cálculos apresentado às fls. 2/4 dos autos de
origem.
O agravado foi condenado ao pagamento das taxas
associativas vencidas no período de 10/11/2015 e 10/03/2017, mais as taxas
vencidas no curso do processo.
A planilha de cálculos apresentada pela agravante
(fls. 2/4 dos autos de origem) incluiu as taxas associativas vencidas desde
10/10/2014, bem como pretendeu cobrar em duplicidade a taxa vencida
em 10/10/2016.
Portanto, correto o reconhecimento de excesso de
execução.
Embora tenha sido reconhecido o excesso de
execução, reputo devida a incidência das penalidades previstas no art.
523, §1o, do Código de Processo Civil sobre o valor correto da condenação.
A fase de cumprimento de sentença que reconhece a
exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é iniciada mediante
provocação ou iniciativa da parte credora. Após a sua intimação, deve o
executado pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
incidência da multa e de honorários de advogado de dez por cento,
conforme previsão do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
No caso, intimado para efetuar o pagamento do
débito, o agravado limitou-se a apresentar a impugnação ao cumprimento
de sentença, alegando excesso de execução. Em que pese o excesso de
execução ter sido reconhecido, o executado não efetuou o pagamento do
valor incontroverso dentro do prazo de quinze.
É o que basta para a incidência da multa e dos
honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do Código de Processo
Civil, incidentes sobre o valor declarado após o reconhecimento do
excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136401-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27.327
4
Ressalte-se que a apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença, ainda que para alegar o excesso de execução,
não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos
no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois não caracterizam
pagamento espontâneo do débito.
Sobre o tema, confira o julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
AgInt no REsp 1369644-MG AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO
A FIM DE DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ENUNCIADO N.
306 DA SÚMULA DESTE STJ). IRRESIGNAÇÃO DA
EXECUTADA. 1. A atitude do devedor, que promove o
mero depósito judicial do quantum exequendo, com
finalidade de permitir a oposição de impugnação ao
cumprimento de sentença, como garantia, não perfaz
adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o
cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A
satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o
valor a ela correspondente ingressa no campo de
disponibilidade do exequente. Permanecendo o valor em
conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção
do devedor, mantém-se o inadimplemento da prestação de
pagar quantia certa. Precedentes. 2. O fato de a
impugnação ao cumprimento de sentença trazer como
matéria de defesa a alegação de excesso de execução não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136401-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27.327
5
afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J
do CPC/1973. Ainda que a impugnação esteja
fundada no excesso de execução, é imprescindível que
haja o pagamento da parte incontroversa pelo
executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer
multa), prosseguindo-se o magistrado no exame
apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo
mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de
10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do
CPC/1973. Precedentes. 2.1. Hipótese em que, embora a
matéria de defesa tenha apontado excesso de execução, o
depósito do valor de R$ 230.960,26 se prestou "ao fim
exclusivo de garantir o juízo da execução" para o
oferecimento da impugnação, não tendo ingressado,
portanto, qualquer verba incontroversa no campo de
disponibilidade do exequente. Manutenção da multa de
10% (dez por cento) sobre o saldo devedor que se impõe. 3.
"São devidos honorários advocatícios no cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a
intimação do advogado da parte executada." (Enunciado n.
517 da Súmula do STJ). 4. Agravo interno desprovido.
(Quarta Turma, MARCO BUZZI, j. 14/06/2016

grifos nossos)
No mesmo sentido, o entendimento de NELSON
NERY e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: § 2.o: 7. Pagamento parcial e
multa. O devedor pode efetuar o pagamento parcial da quantia devida, seja porque
assim o quis ou pôde, seja porque entenda que existe excesso de execução (CPC
525 § 1.o V). Em princípio, a multa de dez por cento recai apenas sobre a parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136401-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27.327
6
quantum debeatur que não foi paga, portanto, incidente sobre a parte do valor não
adimplido. Dizemos em princípio, porque o executado pode impugnar o
cumprimento da sentença alegando que pagou parte porque o resto não era devido,
vale dizer, alegando que existe excesso de execução (CPC 525 § 1.o V) e, se
procedente a impugnação, a multa que havia incidido sobre a parte não paga
restará sem efeito e, por isso, será cancelada.. (Código de Processo Civil
Comentado, 2018, Thomson Reuters Brasil, p. 1301).
Assim, para afastar a incidência das penalidades
previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil deveria o executado
ter efetuado o pagamento do valor incontroverso dentro do prazo de
quinze dias.
Por estas razões, a decisão deve ser reformada apenas
para determinar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do
Código de Processo Civil sobre o valor declarado após o reconhecimento
do excesso de execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator